Tribunal: STF
Processo: AI 744420
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESTABILIDADE. MEMBRO DE
   CONSELHO FISCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
   ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da
   legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - A controvérsia relativa à
   estabilidade de membro de conselho fiscal de Sindicato foi
   dirimida à luz de normas infraconstitucionais. Precedentes.
III
   - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada
   violação ao art. 5º, LIV, da Constituição pode configurar, quando
   muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por
   demandar a análise de legislação processual ordinária.
IV -
   Agravo regimental improvido.